Tribunal: STF
Processo: Rcl 61680
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Haller Ramos de Freitas Junior e Monica Pereira da Silva Ramos de Freitas contra ato do relator do Processo nº 0002350-61.2016.4.03.6181, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Na petição inicial, a parte reclamante defende que o ato reclamado teria afrontado a autoridade da decisão de minha relatoria, proferida no HC 187.260/SP (eDOC 3).



    Esclarece que a decisão supostamente violada concedeu, em parte, a ordem para anular o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor dos pacientes quanto ao delito do art. 2º da Lei 12.850/2013. No entanto, sem que os autos fossem remetidos à origem para a renovação da instrução processual, mantidos os delitos remanescentes, a autoridade reclamada teria incluído em pauta o julgamento das apelações da defesa (eDOC 8).



    Os reclamantes peticionaram então, sem sucesso, ao Juízo requerendo o cumprimento da decisão paradigma antes do exame das apelações (eDOC 7).



    Sustentam que o processo estaria “eivado por nulidade absoluta já reconhecida por este julgador” (eDOC 1, p. 7), razão por que o Desembargador federal não poderia, passados mais de 3 anos da prolação do HC 187.260/SP sem qualquer movimentação processual, dar prosseguimento ao feito.



    Pleiteiam, liminarmente, a suspensão do trâmite da apelação criminal e do Processo nº 0002350-61.2016.4.03.6181, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugnam pelo cumprimento do que decidido no HC 187.260/SP (p. 12).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 12), as quais foram prestadas (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NO HC 187.260 SP. NÃO EVIDENCIADA A NEGATIVA DE AUTORIDADE DA DECISÃO PORQUANTO O JULGA-MENTO INICIADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA APLICA O CONTEÚDO DECISÓRIO E OS EXATOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO DA CORTE SUPREMA. RECO-NHECENDO A NULIDADE NOS MESMOS TERMOS DA DECISÃO APONTADA COMO AGREDIDA NA RECLA-MAÇÃO. NÃO CARATERIZADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. - Parecer pelo não seguimento da Reclamação”. (eDOC 16)



É o relatório.



Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, consoante a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma desobediência a julgado do STF, em razão de o processo não ter sido retirado de pauta da sessão de julgamento de 27.7.2023 — posteriormente redesignada para 24.8.2023 (eDOC 4) —, não obstante a ordem outrora concedida no HC 187.260/SP, para que fosse afastado o recebimento da denúncia relativamente ao crime de pertencimento à organização criminosa.



    No caso, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013; no art. 312, caput, in fine, c/c art. 29, ambos do Código Penal; no art. 90 da Lei 8.666/1993; e no art. 299 c/c art. 297, ambos do Código Penal.



    No referido paradigma, ressaltei que o aditamento apresentado no início da instrução pelo MPF, para incluir na denúncia o delito do 2º da Lei 12.850/2013, decorreu de provocação do magistrado, via despacho. Ao registrar que a conduta seria incompatível com o sistema acusatório, proclamei na parte dispositiva da decisão:



    “Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para anular o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor dos pacientes, somente com relação ao delito tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013”. (eDOC 3, p. 9, grifei)



    Conforme é possível observar da decisão impugnada, não houve a determinação para que (i) os autos retornassem à origem a fim de que se procedesse à nova instrução processual ou (ii) o curso da ação penal fosse suspenso. Houve, sim, a ordem para que a imputação do tipo penal disposto no citado art. 2º da Lei 12.850/2013 fosse decotada, sendo hígido o recebimento da denúncia no tocante aos outros delitos — daquele independentes — atribuídos aos reclamantes. Tendo isso em conta, a marcha processual deveria seguir seu curso, o que ocorreu na situação dos autos. 



    Considero que não foi demonstrado que a decisão de minha lavra, proferida no HC 187.260/SP, tenha sido descumprida pela autoridade reclamada. Logo, não há que se falar em cabimento da reclamação como instrumento para garantia de autoridade da decisão desta Suprema Corte que houvesse sido supostamente transgredida. 



    Em acréscimo, colho das informações prestadas pelo Juízo:



    “1- Os autos subjacentes foram levados à sessão de julgamento da Décima Primeira Turma, deste Tribunal, realizada aos 24.08.2023, por este Desembargador Federal Relator, cujo resultado se passa a transcrever, nos termos da certidão de julgamento lavrada: 



    RESULTADO – Após a Sustentação Oral proferida pelos advogados Mauro Coelho Tse - OAB/RJ 68.336, Dora Marzo de Albuquerque Cavalcanti Cordani – OAB/SP 131.054 e Vinícius Scatigno Lapetina - OAB/SP 257.188; da manifestação do representante do Ministério Público Federal e da apresentação do voto do Des. Fed. Relator no sentido de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade de COARACY GENTIL MONTEIRO NUNES FILHO nos termos do art. 107, inc. I, do Código Penal, c.c. o artigo 62 do CPP, julgando prejudicado o seu apelo; dar parcial provimento às demais Apelações Criminais, para o fim de: no âmbito da questão preliminar atinente à inércia da jurisdição (questão preliminar III), anular a condenação quanto ao crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) em relação a todos os acusados, como decorrência da nulidade assentada em sede de Habeas Corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal aos acusados HALLER e MONICA quanto ao recebimento da denúncia por este delito, cujos efeitos ora são estendidos aos demais corréus com espeque no art. 580 do Código de Processo Penal - prejudicadas as Apelações Criminais no tocante ao pedido de absolvição quanto ao referido delito; afastar as demais questões preliminares suscitadas; (...)



    2- Informo ainda a Vossa Excelência que os autos foram encaminhados ao gabinete do Desembargador Federal NINO TOLDO para apresentação do voto-vista.” (eDOC 14, p. 2, grifei)



    Embora ainda pendente de conclusão, no julgamento da apelação criminal, a autoridade reclamada destacou em seu voto a “nulidade assentada em sede de Habeas Corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal aos acusados HALLER e MONICA quanto ao recebimento da denúncia” pelo crime de organização criminosa.



    Dessa forma, não constato desobediência à decisão do STF. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente